Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715679-46.2022.8.07.0005 RECORRENTES: DAIANA RIBEIRO LIMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, DAIANA RIBEIRO LIMA RECORRIDA: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Busca e apreensão de veículo. DL 911/69. Gratuidade de justiça. Deferimento em primeira instância: a revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, de que a beneficiária reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo. Apelação das rés intempestiva. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 317 e 478, ambos do Código Civil, sustentando a abusividade das cláusulas contratuais. Defendem a descaracterização da mora em razão da referida abusividade. Afirmam que sofreram com o ato ilícito praticado, razão pela cabível a condenação por danos morais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 317 e 478, ambos do Código Civil, porque os dispositivos de lei indicados não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023